Tribunal: STF
Processo: ARE 1386804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS APÓS DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.



    SÍNTESE FÁTICA. PEDIDO DA INICIAL PELA PARTILHA DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA PELA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA INCAPACIDADE PROCESSUAL DO AUTOR POR OCASIÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E PELO AFASTAMENTO DA PARTILHA.



    APELAÇÃO.



    NULIDADE DO FEITO POR IRREGULARIDADE PROCESSUAL.AFASTAMENTO. VÍCIO SANADO. NOMEAÇÃO DE CURADORA AO REQUERIDO PARA PRESERVAÇÃO DOS SEUS PARA ATOS PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS.



    PARTILHA DE BEM.



    BEM IMÓVEL.CABIMENTO. BEM ADQUIRIDO DURANTE O MATRIMÔNIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.658 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO EM MATÉRIA SUCESSÓRIA. ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO COM SUBSÍDIO DO PROGRAMA ‘MINHA CASA MINHA VIDA’. AFASTAMENTO. ART. 35-A DA LEI Nº 11.977/09 DECLARADO INCONSTITUCIONAL EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.



    HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, §11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, MAJORANDO-SE A VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL EM DESFAVOR DA APELANTE PARA 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente